Tribunal: STF
Processo: ARE 1530872
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-20
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. SEGREDO DE JUSTIÇA. EXCEÇÃO. EXCLUSÃO DO SIGILO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEITADA. DISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO. AFASTADA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. DESISTÊNCIA DA DEMANDA. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. REPROPOSITURA. MESMA CAUSA DE PEDIR. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. FATO NOVO. INEXISTÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO DE PROSPECÇÃO. FASE DE INVESTIGAÇÃO. TERMO ADITIVO CONTRATUAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA. INADIMPLÊNCIA. VALORES DEVIDOS. DESCUMPRIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 



    1.A publicidade dos atos processuais é a regra geral estabelecida no ordenamento jurídico brasileiro, nos termos do art. 5º, inc. LX, da Constituição Federal, e art. 189 do Código de Processo Civil, com possibilidade de exceção apenas nas hipóteses estabelecidas em lei, na defesa da intimidade ou ainda em decorrência de imperativo do interesse social. O afastamento do trâmite processual em segredo de justiça deve ser afastado quando não constatado que o caso se subsume as hipóteses legais de cabimento.



    2. Presente a fundamentação de forma clara e objetiva, dos motivos de insurgência, bem como o pedido de reforma da sentença, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso de apelação suscitada em contrarrazões (Art. 1.010, II, do CPC).



    3.Rejeita-se a preliminar de distribuição por prevenção quando as demandas tratam de objetos e prestações jurídicas distintas, não havendo risco de decisão conflitantes ou conexão que justifique a reunião dos processos, nos moldes dos artigos 55 e 930 do CPC.



    4.A propositura de nova demanda, com as mesmas partes, pedido e causa de pedir, embora não viole a coisa julgada, configura verdadeira violação ao comportamento contraditório e ao princípio da boa-fé objetiva, principalmente quando existe termo de desistência homologado judicialmente e cláusula contratual aditiva no sentido de anuir de forma irrevogável e irretratável que não intentaria nova demanda judicial com os mesmos argumentos empregados no feito extinto.



    5.Um dos consectários da proteção à boa-fé no processo civil é a não admissão do venire contra factum proprium, que consiste na vedação ao comportamento contraditório, ou seja, àquele que se comportou de determinada maneira anteriormente é proibida a assunção de uma posição oposta, frustrando a confiança da parte contrária e do juízo.



    6.A juntada de documentos já existentes ao tempo da propositura da primeira demanda não caracteriza fato novo apto a respaldar o ajuizamento de nova pretensão autoral.



    7.Estando em fase de investigação o suposto descumprimento do contrato de prospecção consubstanciado em negociação e pagamento ilícito de propina, não se infere pela ilicitude apontada nos autos, como causa determinante da rescisão contratual.



    8.Será devido os valores inadimplidos relacionados ao comissionamento e confessados em termo aditivo contratual, devidamente corrigidos nos moldes da legislação de regência.



    9. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Apelo desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXIII, XXXV, LIV e LV; e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Em tese, caso o demandante tenha seu processo extinto nesses moldes, poderá ajuizar nova demanda, já que persiste seu direito em ver a resolução do mérito da causa, prejudicada outrora por questão meramente processual.



    No entanto, em consulta ao referido termo aditivo do instrumento particular de prospecção firmado entre as partes em 07/10/2016, é possível perceber que transacionaram de forma irrevogável e irretratável, e convencionaram o seguinte na cláusula 11 do ajuste:



    11. A ALUMI, neste ato, declara, anui, afirma e reafirma, de forma irrevogável e irretratável, que não poderá mais intentar ação judicial utilizando-se dos argumentos e causa de pedir empregados que tramita no juízo da 18ª Vara Cível dena peça inaugural da Ação Judicial 2016.01.1.102123-6 Brasília. Grifo 



    O objeto do acordo encontra amparo legal no art. 840 do Código Civil que prevê ser lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas. Ainda, somente se permite a transação quanto aos direitos patrimoniais de caráter privado, dicção prevista no art. 841 do mesmo diploma legal, amoldando-se a hipótese em comento.



    Ao transacionar, a autora declarou de forma irrevogável e irretratável que não intentaria nova demanda judicial, utilizando-se dos mesmos argumentos e causa de pedir empregados na peça inaugural daquela pretensão extinta pelo juízo da 18ª Vara Cível de Brasília.



    Este ato constitui vedação ao comportamento contraditório, pois viola diretamente a Cláusula 11 do termo aditivo. Conquanto ninguém seja obrigado a permanecer contratado com outrem, o princípio da probidade e boa-fé devem ser resguardados em todos os momentos do pacto contratual.



    Segundo o Superior Tribunal de Justiça, “o princípio da boa-fé objetiva proíbe que a parte assuma comportamentos contraditórios no desenvolvimento da relação processual, o que resulta na vedação do , aplicável também ao direito processual". (AgRg no REsp 1280482/SC,venire contra factum proprium Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2012, DJe 13/04/2012)



    O princípio da confiança também é inerente ao comportamento baseado na boa-fé. Obviamente, o poder de confiar é condição básica de toda convivência pacífica e a ausência de tutela da confiança gerada entre as partes desestabilizaria, ou até mesmo paralisaria, todo tipo de interação humana.



    Embora a sentença que homologou o termo de desistência não tenha o condão de gerar coisa julgada material, o art. 337, § 4º do CPC/2015 diz que há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de janeiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente